Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705822-16.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATLANTIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME EMBARGADO: MARIA ANITA PEREIRA CAVALCANTE DESPACHO Intime-se a parte autora embargada para apresentar respostas aos Embargos de Declaração opostos pela parte ré, que requereu o afastamento do dano moral da condenação. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator